Tribunal: TJBA
Processo: 0501464-10.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0501464-10.2018.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGADA/APELANTE: LUCIENE SILVA DA CRUZ e outros (2)

Advogado(s): JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGANTE/APELADO:
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA,
BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ROBERTO DOREA PESSOA, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS GRAVES DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por construtora em face de acórdão que reconheceu sua responsabilidade solidária, juntamente com agente financeiro, por vícios construtivos graves em imóvel adquirido por beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante alega omissão quanto à análise de teses defensivas, em especial quanto à responsabilidade pela má utilização do imóvel e à fixação dos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar teses relevantes deduzidas pela parte embargante; (ii) esclarecer o índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, fundamentada e minuciosa todas as teses apresentadas pela parte embargante, reconhecendo, com base em prova pericial e documental, a existência de vícios construtivos graves com risco de desabamento, decorrentes da má execução da obra e da utilização de materiais inadequados.

A alegação de uso indevido do imóvel pela autora foi corretamente afastada diante da ausência de prova capaz de romper o nexo causal entre os vícios e a conduta da construtora.

A responsabilidade solidária da construtora e do agente financeiro foi justificada com base no Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 11.977/2009 e no Decreto nº 7.499/2011.

Constatou-se, contudo, omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais, o que impõe o acolhimento parcial dos embargos apenas para explicitar que a atualização será feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir da data do arbitramento, sem cumulação com outros índices ou juros moratórios.

A correção determinada não altera o mérito do julgado, mantendo-se incólumes o valor fixado e a responsabilização das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria devidamente apreciada, destinando-se apenas à correção de vícios formais do julgado.

A existência de vícios graves de construção em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida justifica a responsabilização solidária da construtora e do agente financeiro.

A correção monetária de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, a partir da data do arbitramento, sem cumulação com outros índices ou juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 373, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CDC, arts. 6º, I, VI e VIII; 12 e 18; Lei nº 11.977/2009; Decreto nº 7.499/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Tema 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA nos autos da Apelação Cível n.º 0501464-10.2018.8.05.0146, em que figura como parte embargada LUCIENE SILVA DA CRUZ,

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.